Tribunal: TJDFT
Processo: 0741353-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741353-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: RENATO BARBOSA FEITOSA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez habilitado o crédito em data pretérita no Juízo recuperacional, não corre a prescrição contra o credor. 2. Encerrada a recuperação judicial, não cabe, no presente caso, a extinção imediata do cumprimento de sentença, mas sua suspensão até o trânsito em julgado da sentença proferida naquele processo, tendo em vista o efeito suspensivo concedido ao apelo da agravante. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 921, § 1o, do CPC, 206, § 3o, inciso VI, e 206-A, ambos do Código Civil, argumentando que a suspensão do feito não ocorreu porque nunca houve habilitação do crédito exequendo no processo recuperacional, bem como não foram realizadas diligências na execução, em relação ao crédito extraconcursal. Em razão do tempo decorrido, requer a declaração de ocorrência de prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 59435894). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 60574438). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 921, § 1o, do CPC, 206, § 3o, inciso VI, e 206-A, ambos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 59435894). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020